Tribunal: TJSP
Processo: 2275713-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisões que determinaram o bloqueio, arresto e a penhora de bens, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Manutenção. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento que se arrasta há mais de

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisões que determinaram o bloqueio, arresto e a penhora de bens, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Manutenção. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento que se arrasta há mais de três anos. Inércia na quitação do débito exequendo. Existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000294577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275713-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
GUILHERME SAHADE, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAZA ITARARÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275713-65.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.275.713-65.2020.8.26.0000
Agravante:
GUILHERME SAHADE
Agravada:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAZA ITARARÉ E OUTROS
Comarca:
SÃO VICENTE
Voto n.o 47.390
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Insurgência contra decisões
que determinaram o bloqueio, arresto e a penhora de
bens, bem como a desconsideração da personalidade
jurídica das executadas. Manutenção. Relação de
consumo. Aplicação da teoria menor, prevista no art.
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Inadimplemento que se arrasta há mais de três anos.
Inércia na quitação do débito exequendo. Existência de
obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao
consumidor. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra as rr. decisões de págs. 388, 431, 473, 567/568 e 676,
todas dos autos de origem, que determinou (i) o bloqueio dos ativos
financeiros da empresa GS2 Realty S/A e do agravado; (ii) o bloqueio dos
valores referentes ao título de capitalização da Porto Seguro; (iii) a penhora do
imóvel objeto da matrícula 140.989 do 14o CRI; (iv) o recebimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas; (v) o
arresto das unidades autônomas.
Alega a parte agravante, em síntese, que os requisitos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275713-65.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 3/5
autorizam a concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, já que os
agravados não comprovaram o fumus boni iuris e periculum in mora. Afirma
que não há dilapidação patrimonial que justifique a concessão da medida, pois
as executadas são empresas sérias, que atuam no mercado há mais de 20 anos,
cujo patrimônio é suficiente para arcar com o débito exequendo. Salienta a
inadmissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que
os requisitos do artigo 50 do Código Civil não foram preenchidos, mormente
porque a insuficiência de lastro patrimonial não autoriza a responsabilização
dos sócios. Esclarece a nulidade do arresto, já que os bens pertencem a
terceiros não integrantes da lide. Aduz que a penhora do imóvel só poderia ser
deferida após o julgamento do incidente. Menciona que o princípio da menor
onerosidade deve ser aplicado, levantando-se as constrições realizadas.
Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. As rr. decisões agravadas devem ser mantidas.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no artigo 300 do Código
de Processo Civil.
No caso em exame, ambos os requisitos foram
preenchidos, uma vez que as pesquisas realizadas no sistema Bacenjud
indicaram que todas as contas bancárias das executadas estavam zeradas,
págs. 396/397 dos autos de origem e no sistema Renajud apontaram a
inexistência de veículos, págs. 226/227 do cumprimento de sentença.
Ora, se as executadas são empresas sérias, que atuam no
mercado há mais de 20 anos, cujo patrimônio é suficiente para arcar com o
débito exequendo, como sustenta o agravante, deveriam ter depositado o
débito exequendo dentro do prazo de 15 dias previsto no artigo 523, caput, do
Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275713-65.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 4/5
Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a
legislação consumerista acolheu a teoria menor, que não exige a demonstração
de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas
tão-somente que a personalidade da sociedade empresária configure
impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
Tal situação é suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica, pois constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízo
causado ao consumidor.
Na situação dos autos, o agravado vem buscando o
recebimento do débito exequendo, sem sucesso, desde agosto de 2017, págs.
1/6 do processo n. 0009981-39.2017.8.26.0590.
Nesse contexto, mostram-se frágeis as alegações do
agravante quanto à ausência de esgotamento de todas as possibilidades de
constrição, sem a indicação de bem idôneo para satisfazer a obrigação, cujo
cumprimento é exigido há mais de três anos.
Portanto, deve ser mantida a penhora das unidades
imobiliárias, quotas sociais e título de capitalização.
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “de acordo com a Teoria Menor, a incidência da
desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da
empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe
29/06/2018).
No mais, se o imóvel penhorado foi efetivamente
partilhado e não mais pertence ao agravante, cabe à sua ex-mulher arguir a
impenhorabilidade do bem, faltando legitimidade ao agravante para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275713-65.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 5/5
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303